Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-10.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000053-10.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 584.627.249-53 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA BOSCHIN SILVA - CPF: 009.618.811-19 (VÍTIMA), DEVAIR GONCALVES - CPF: 317.735.831-15 (VÍTIMA), DRIELLI SOANA BOSCHIN SILVA - CPF: 048.164.361-38 (VÍTIMA), ROSENI CIRILO GONCALVES (VÍTIMA), MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.682.281-79 (APELANTE), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.682.281-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, II e §2o-A, I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP E ART. 244-B, do ECA, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 71 E ART. 69, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – HIGIDEZ – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – APREENSÃO DA
RES SUBTRACTA
COM OS ACUSADOS – SUCESSIVOS – APELANTE 01 –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO – COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO PROBATÓRIO –
EX OFFICIO
– RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE RECONHECIDAS NA PRIMEIRA FASE – JUSTIFICAÇÃO LASTREADA EM FATOR QUE COMPÕE O ELEMENTO DO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –

REDIMENSIONADAS AS PENAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas na palavra da vítima e nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Não havendo fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, deve realizar redução da pena basilar.

O presente caso atrai a regra do concurso material por ser mais benéfico aos apelantes.

Por fim, existindo dois episódios delitivos praticados em continuidade (art. 71, CP), a pena deve ser aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – TERCEIRA FASE – MAJORANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – INVIABILIDADE – TEMPO

IRRELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, referente à restrição da liberdade das vítimas, para a sua configuração, a vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal no 53-10.2019.8.11.0009 (Código 115888), que condenou
Bruno Tetulhano
e
Maycon Sypson Pereira da Silva,
pela prática do crime previsto no artigo 157,
§
2°, II e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do art. 71 e art. 69, ambos do CP, a pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e a 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época. (Id 27911965 a 27911968)

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, para que reconheça a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°, inciso V, do Código Penal, em relação ao crime de roubo ocorrido em 04 de janeiro de 2019, bem assim aplicando-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas como circunstancia desfavorável na primeira fase da dosimetria, com a majoração da pena-base fixada, mantendo-se, na terceira fase da dosimetria, o aumento referente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista a concorrência de duas causas de aumento, as quais, ante as circunstancias em que o crime foi praticado, são reveladoras de uma gravidade acentuada, a justificar o reconhecimento de uma como circunstância desfavorável e a outra como causa de aumento. (Id 27911975 a 27911978)

Em suas contrarrazões, a defesa pede o conhecimento e improvimento do recurso ministerial. (Id 27911982)

Já a defesa de
Maycon Synpson Pereira da Silva
, requer a reforma da r. sentença para que o apelante, nos termos do art. 386, V e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o-A, do CP. (Id 27912450)

Com relação ao apelante Bruno Tertulhano, a defesa requer que seja cassada a sentença, ante a manifesta e notória deficiência probatória dos autos e, assim absolvendo-o com fulcro o art. 386, VI, do Código de Processo Penal, não se olvidando da tese de negativa de autoria arguida pelo réu em seu depoimento, a merecer trânsito, pelo art. 386, IV do CPP. (Id 27912455)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou ambas as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 27911975 a 27911978)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, e pelo desprovimento das irresignações defensivas. (Id 34164469)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal no 53-10.2019.8.11.0009 (Código 115888), que condenou
Bruno Tetulhano
e
Maycon Sypson Pereira da Silva,
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do art. 71 e art. 69, ambos do CP, a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e a 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 27909987)

“(...)FATOS 01 e 02:

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 02 de janeiro de 2019, por Volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Benedito Carvalho, n‘—’93, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca Colíder/MT, o denunciado Bruno Tertulhano, acompanhado do adolescente R. G. P. d. 5 (fl. 77-IP), mediante ajuste prévio e auxílio mutuo, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, sendo um modelo J7 prime, cor rosa, capa vermelha e o outro modelo J6, cor prata, além de 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 2,00 (dois reais) em espécie, 02 (dois) cartões e 01 (um) talão de cheques, ambos do Banco do Bradesco, de propriedade das vítimas Maria de Fatima Boschin Silva e José Carlos da Silva, bem como 01 (uma) bicicleta, cor prata (cromada), tamanho pequeno, amortecedor preto, com 01 (um) cadeado acoplado na parte inferior do seu banco, de propriedade da vítima Drielli Soana Boschin Silva, sendo que as referidas vítimas, durante a ação delituosa, tiveram sua liberdade restringida e, ainda, ao praticar a conduta acima descrita, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade acima nominado, com ele praticando infração penal.

Segundo restou apurado, nas circunstancias tempo e local mutuo, acompanhado do adolescente R. G. P. d. 5 (fl. 77-IP), empunhando arma de fogo, ingressaram na residência de propriedade das vítimas Maria de Fatima Boschin Silva e José Carlos da Silva, oportunidade em que as vítimas Maria e Drielli foram surpreendidas por um dos elementos, armado, adentrando pela sala da residência, vestindo um blusão de cor vermelha, momento em que a vítima Drielli deu um grito, sendo dito pelo indivíduo "É UM ASSALTO QUIETINHO, QUIETINHO, ABAIXA A CABEÇA".

No mesmo instante, a vítima José Carlos da Silva, o qual estava dando banho em seu neto, escutou o grito de sua filha, momento em que saiu do banheiro e foi surpreendido por uma coronhada na cabeça, sendo determinado para que deitasse ao chão “senão daria um pipoco na cabeça"

Ato continuo, foram amarradas as mãos da vítima Maria de Fatima Boschin Silva e, em seguida, a levaram para o quarto. Na sala, os assaltantes determinaram que a vítima José Carlos da Silva virasse o rosto em direção a cozinha e colocasse suas as mãos para trás, amarrando-as com um cinto.

O denunciado e seu comparsa solicitavam dinheiro e ouro, sendo que as vítimas não o tinham, porém subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, sendo um modelo J7 prime, cor rosa, capa vermelha e o outro modelo J6, cor prata, além de 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 2,00 (dois reais) em espécie, 02 (dois) cartões e 01 (um) talão de cheques, ambos do Banco do Bradesco, de propriedade das vítimas Maria de Fátima Boschin Silva e José Carlos da Silva e, após isso, o denunciado e seu comparsa gritaram "SUJO, SUJO", de modo que saíram da residência.

Posteriormente, fora verificado pelas vítimas que o denunciado e o adolescente utilizaram o muro da residência para entrar e sair do local, bem como que também subtraíram 01 (uma) bicicleta, cor prata (cromada), tamanho pequeno, amortecedor preto, com 01 (um) cadeado acoplado na parte inferior do seu banco, de propriedade da vítima Drielli Soana Boschin silva.

Ouvidas na Delegacia de Polícia, a vítima Drielle Soane Boschin Silva reconheceu o denunciado Bruno Tertulhano como autor do crime, enquanto a vítima José Carlos da Silva reconheceu o adolescente R. G. P. d. S. (fl. 77), o qual era comparsa do denunciado, conforme termos de reconhecimento as fls. 20 e 45.

Não obstante, perante a Autoridade Policial, o adolescente e o denunciado negaram a pratica desse fato criminoso.

Desta feita, ao praticar a conduta acima descrita, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade R. G. P. d. S. (fl. 77), com ele praticando infração penal.

FATO 03 e 04:

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 21h45min, na residência localizada na Rua Izidorio Martins, no 536, Bairro Jardim Alegre, nesta cidade e comarca Colíder/MT, os denunciados Bruno Tertulhano e Maycon Sypson Pereira da Silva, acompanhados do adolescente R. G. P. d. 5 (fl. 77-IP) e de outra pessoa não identificada, mediante ajuste prévio e auxilio motuo, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) televisão, 40 polegadas, marca Sony, 01 (um) controle de TV e 01 (um) controle de ar condicionado, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, sendo um de cor prata e outro de cor azul, 02 (dois) carregadores de celular da marca Samsung, cor branca, várias roupas, 01 (um) Tablet, 01 (uma) bolsa com documentos, 02 (dois) anéis, sendo um de ouro e outro de aço cirúrgico, além de 01 (uma) aliança, 02 (dois) ventiladores da marca Britania, perfumes, 01 (um) sapato de cor marrom da marca Mormaii e 01 (uma) sacola contendo instrumentos de trabalho (bloco de espuma e espaçadores), além de um valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 (um) veículo Fiat Siena EL Flex, cor branca, placa NPI-3214, Chassi: 8AP372111B6008133, Renavam: 00336839847, de propriedade das vítimas Rosenir Cirilo Gonçalves, Devair Gonçalves e filho do casal, sendo que as vítimas referidas, durante a ação delituosa, tiveram sua liberdade restringida e, ainda, ao praticar a conduta acima descrita, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade acima nominado, com ele praticando infração penal.

Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e local mencionada, os denunciados Bruno Tertulhano e Maycon Sypson Pereira da Silva, em companhia do adolescente R. G. P. d. S (fl. 77) e outra pessoa não identificada, exercendo violência com emprego de arma de fogo, oportunidade em que anunciaram o assalto.

Tem-se que no momento em que os denunciados adentraram na residência, as vítimas Rosenir Cirilo Gonçalves e Devair Gonçalves estavam na sala de sua residência assistindo televisão, momento que a vítima Devair Goncalves se deslocou em direção ao banheiro, permanecendo a vítima Rosenir Cirillo Gonçalves sozinha na sala.

Ato continuo, a vítima Rosenir foi surpreendida por um indivíduo, armado, com uma camiseta do time do flamengo em volta da cabeça, deixando de fora apenas os olhos, o qual apontou uma arma em direção a sua cabeça e também tapou sua boca, dizendo "NÃO GRITA É UM ASSALTO"

Todavia, a vítima Rosenir, em um descuido do indivíduo, conseguiu gritar para seu esposo Devair, momento em que o indivíduo jogou a vítima ao chão e disse "NAO GRITA NÃO DISGRACA"

Restou apurado que a vítima Devair, esposo de Rosenir, ouviu seu grito, o qual, ao abrir a porta do banheiro, foi surpreendido por um dos indivíduos que estava apontando uma arma para a sua cabeça, aparentando ser uma pistola.

Consta que um dos indivíduos determinou que as vítimas ficassem agachadas próximo ao sofá com a cabeça abaixada e, ainda, que os demais indivíduos começaram a dizer frases como “VAMOS DAR UM PIPOCO NA CABECA DESSE VEIO, QUE ELE TEM DINHEIRO E ESTA MENTINDO" e "TEM QUE DAR UM PIPOCO SIM".

Fora constatado pelas vítimas que eram quatro indivíduos que estavam praticando o assalto, estando dois deles em posse de uma arma de fogo e que eles solicitam dinheiro, joias e armas, sendo dito aos indivíduos pela vítima Rosenir que havia dinheiro em sua bolsa, momento em que virou o rosto, oportunidade em que um dos ’ indivíduos apertou a arma em sua cabeça e disse "ABAIXA A CABEÇA E NÃO OLHANA MINHA CARA”

Apurou-se que os denunciados, o adolescente e o outro individuo subtraíram 01 (uma) televisão, 40 polegadas, marca Sony, 01 (um) controle de TV e 01 (um) controle de ar condicionado, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, sendo um de cor prata e outro de cor azul, 02 (dois) carregadores de celular da marca Samsung, cor branca, várias roupas, 01 (um) Tablet, 01 (uma) bolsa com documentos, 02 (dois) anéis, sendo um de ouro e outro de aço cirúrgico, além de 01 (uma) aliança, 02 (dois) ventiladores da marca Britania, perfumes, 01 (um) sapato de cor marrom da marca Mormaii e 01 (uma) sacola contendo instrumentos de trabalho (bloco de espuma e espagadores), além de um valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, de propriedade das vítimas Rosenir Cirillo Gonçalves, Devair Gongalves e filho do casal, o qual não estava no local no momento de ocorrência dos fatos.

Ato continuo, as vítimas foram conduzidas para o quarto, local em que foram amarradas, sendo deixadas pelos denunciados, adolescente e outra pessoa não identificada trancadas no referido cômodo, momento em que tiveram suas liberdades restringidas, dizendo-as que “SE VOCES LIGAREM PARA A POLÍCIA A GENTE VOLTA, A GENTE PROCURA EMPREGO E NÃO ACHA E TEM QUE ROUBAR".

Fora dito pelos agentes que levariam o veículo Fiat Siena EL Flex, cor branca, placa NPI-3214, Chassi: 8AP372111B6008133, Renavam: 00336839847, mas que seria utilizado para transportar os objetos e logo depois seria abandonado.

Após ouvirem eles deixarem o local com o carro, as vítimas se desvencilharam das amarras e entraram em contato com seu vizinho, o qual ligou para a polícia.

Acionada a Polícia, foram empreendidas diligências com o fim de encontrar os denunciados, sendo que, ao longo das buscas, logrou a guarnição composta pelos policiais militares Ideglan Alves de Oliveira e Epaminondas Rosa Fluch Junior em encontrar o veículo Fiat Siena de cor branca, placa NPl-3214, na estrada planalto, nas proximidades da Cerâmica Nortão, abandonado.

Consta, ainda, que a guarnição composta pelos policiais militares Gerson dos Santos Santana e Jean Carlos Camargo Peixoto encontraram um veículo de Taxi transitando na Rua das Hortênsias, Bairro Celídio Marques, oportunidade em que realizaram uma abordagem, tendo como condutor o taxista JoãoDalberto e passageiros os denunciados
Bruno Tertulhano e Maycon Sypson Pereira da Silva
, bem como o adolescente
R. G. P. d. S
(fl. 77), localizando no bolso do denunciado
Maycon
uma quantia de R$ 194,65 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), um anel e um carregador de celular. Ademais, localizaram no bolso do denunciado Bruno um celular da marca Samsung, de cor preta, modelo Gran Duos e em posse do adolescente R. G. P. d. S (fl. 77) um frasco de perfume da marca Uomini e, ainda, em revista ao veículo, foi encontrado um frasco de perfume da marca Essencial, produtos estes de propriedade das vítimas Rosenir Cirillo Gongalves, Devair Gongalves e o filho do casal.

Indagados pelos policiais militares, os denunciados e o adolescente indicaram o local onde guardaram os demais bens subtraídos das vítimas, qual seja, aos fundos da sede da Cufa, onde fora encontrado uma TV, marca Sony, 40 polegadas, um ventilador, marca Britânia, sacolas com roupas e blocos de espumas, bem como um par de ténis marrom, sendo realizada, na sequência, a detenção dos indivíduos e o seu encaminhamento a Delegacia de Polícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado Maycon Sypson Pereira da Silva permaneceu em silêncio, enquanto o denunciado Bruno Tertulhano confessou a prática do delito.

Ademais, tem-se que ao praticar a conduta acima descrita, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade R. G. P. d. S. (fl. 77), com ele praticando infração penal.

Outrossim, o investigador de polícia Evandro Patrício Ribeiro Serafim localizou em um terreno baldio situado ao lado da residência das vítimas Roseni Cirillo Gongalves e Devair Gongalves uma bicicleta abandonada, a qual foi devidamente recolhida e, momentos depois, a vítima Drielli Soana Boschin (Fato 01) reconheceu a bicicleta como a que fora subtraída na data de 02 de janeiro de 2019, conforme termo de reconhecimento de objeto a fl. 44.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia BRUNO TERTULHANO, acima qualificado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 29, inciso II e V, e § 29-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (Fatos 01 e 03) e artigo 244-B, da Lei n9 8.069/90, por duas vezes (Fatos 02 e 04), na forma do artigo 71, do Código Penal e em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), bem como MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA, acima qualificado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 29, incisos II e V, e § 29A, inciso I, do Código Penal (Fato 03) e artigo 244-B, da Lei n9 8.069/90 (Fato 04) em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), protestando para que, recebida e autuada a presente, sejam citados os denunciados para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se os denunciados nas penas legais. (...)”

1 – RECURSO DA DEFESA

APELANTE MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id 27909990), termo de depoimento dos policiais (Id 27909992;27910971;27910988), boletim de ocorrência n. 2019.1890 (Id 27909993) e n. 2019.4380 (Id 27910980), termo de declarações (Id 27909994/27909996/27909998/27910950/27910957), termo de reconhecimento fotográfico (Id 27909997/27909999/27910952), termo de apreensão (Id 27910955), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 27910967;27910973), termo de declaração do menor n. 17/2019 (Id 27910975), relatório policial (Id 24275452).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

Em ambas as fases, o apelante exerceu seu
direito constitucional de
permanecer
calado.

Conforme se observa dos autos, a vítima Devair Gonçalves, na fase de inquérito reconheceu o apelante como um dos partícipes do delito. Contudo, em juízo, quando questionado pelo reconhecimento, relatou que não chegou a ver o rosto por inteiro de quem o abordou no dia do delito e quando questionado pelo representante do Ministério Público hesitou em reconhece-lo novamente.

Porém, o policial militar Gerson dos Santos Santana, no inquérito assim relatou:

“(...)Que, é policial militar lotado neste município e na data de O4/O1/2019 estava de plantão quando receberam uma ligação, via 190, informando que havia ocorrido um roubo a residência; Que, passaram a realizar rondas com o intuito de localizar os suspeitos; Que, foram divididos em duas guarnições e a guarnição composta pelo SD PM FLUCH e SD PM IDEGLAN, lograram êxito em localizar o veículo Fiat Siena de cor branca placa NPI 3214, na estrada planalto nas proximidades da cerâmica nortão abandonado; Que, minutos depois a guarnição composta pelo depoente e SD PM PEIXOTO, lograram êxito em localizar o veículo taxi fiat palio de cor branca placa NPE 0945, transitando na rua das hortênsias bairro Celídio Marques, o qual foi abordado, tendo por condutor JOAO DALBERTO e pelos passageiros BRUNO, RAFAEL e MAYCON, os quais foram revistados sendo encontrado no bolso de MAYCON a quantia de R$ 194,65(cento e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), um anel e um carregador de celular; Que, no bolso de BRUNO foi encontrado um celular marca Samsung de cor preto modelo Gran duos e com RAFAEL foi encontrado um frasco de perfume marca Uomini; Que, em revista ao veículo foi encontrado um frasco de perfume marca essencial; Que, afirma o depoente que com o motorista do taxi JOAO DALBERTO foi encontrado em seu bolso um celular j5 prime de cor preta; Que, esclarece o depoente que a decisão de abordar o taxi se deu, devido ao fato, de constantemente receberem ligações anônimas informando que um Taxi estaria dando apoio a roubos ocorridos na cidade de Colíder; Que, ao serem indagados os mesmos indicaram 0 local onde estariam os demais produtos subtraídos das vítimas; Que, de posse da informação do local, sendo este aos fundos da sede da Cufa, deslocaram até lá; Que, no local foram encontrados uma TV 40 polegadas marca Sony, um ventilador marca Britânia, sacolas com roupas e blocos de espumas e um par de ténis marrom; Que, em conversa com as vítimas, estas informaram que quatro elementos de estaturas medianas e porte físico magros, invadiram a sua residência sendo que dois deles estariam armados com armas de fogo em punho, aparentando ser uma pistolas; Que, Segundo as vítimas, as ameaçavam de morte se não conseguissem o que queriam; Que, foi subtraído da residência dois celulares Samsung de cor preta, uma TV 40 polegadas Sony, uma bolsa de cor bege contendo em seu interior uma carteira de cor marrom com documentos pessoais de ROSELI CIRILO GONQALVES, aproximadamente R$ 130,00(cento e trinta reais) em moeda corrente, dois anéis, sendo um em ouro e um em prata, perfumes e um Tablet; Que, diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados até a delegacia civil, algemados, em conformidade com a sumula vinculante 11 do STF; Que, foram entregue sem lesões corporais juntamente com os materiais vinculados, exceto o veículo fiat Siena de propriedade da vítima que ficou no pátio desta cia PM por não possuir na delegacia local vaga suficiente. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, relatou assim relatou:

“Estava de serviço juntamente com o soldado Peixoto, se não me engano, quando a gente recebeu uma informação via 190, que havia ocorrido um roubo, foi nos passado as informações, as características dos suspeitos, e diante das informações a gente começou a fazer rondas, tentando localizar o veículo. Posteriormente, uma outra guarnição que estava dando apoio a nossa guarnição, localizou o veículo abandonado próximo ao cemitério Bom Jesus, pelas proximidades de onde o veículo ficou, a gente fez várias rondas próximas a região ali, e momento a gente avistou um veículo taxi saindo ali do bairro Maria Antônia.

Devido a gente já ter várias informações que, alguns taxistas andam envolvido com alguns delitos, com situações ilegais, a gente resolveu abordar esse veículo onde possivelmente poderia ter alguma informação para nos passar e até nos conduzir algum suspeito. A gente fez essa abordagem no veículo taxi, logrou êxito em localizar três indivíduos que o taxista estava conduzindo, aí foi feita a abordagem e foi encontrado alguns pertences da vítima do roubo. Diante dessa situação a gente fez a detenção do suspeito e encaminhamos para a delegacia de polícia civil.

Parquet:

O senhor se recorda com se deu essa localização desses produtos?

Testemunha:
Todos os produtos estavam nos bolsos dos elementos, era celular, dinheiro e acho que perfume, se não me engano. Foi perguntado a eles de quem seria os produtos eles relataram que eram das vítimas, sendo que todos eles estavam com produtos no bolso.

Parquet:
Houve apreensão de produtos maiores como televisão, bloco de espuma ou o senhor não lembra?

Testemunha:
Sim, a gente indagou, acho que o suspeito Bruno, ele acabou relatando onde é que estavam os demais produtos que eles tinham subtraído das vítimas. A gente foi até o Bairro Bom Jesus e localizou no fundo do... se não me engano da Cufa lá, do prédio da Cufa.

Parquet:

Esse local então foi apontado pelo Bruno?

Testemunha:
Pelo suspeito Bruno

Parquet
: Esse lugar é o que? Terreno baldio?

Testemunha:
A parte dos fundos lá é baldio. Se não me engano lá tem uns banheiros, mas é tudo abandonado.

Parquet:
E esses produtos estava aonde:

Testemunha:
Não fui eu quem recolheu. Eu estava na diligência, mas não fui eu que recolhi.

Parquet:
Foi os colegas do senhor?

Testemunha:
Foi os outros policiais.

(...)

Parquet:
Mas o senhor chegou a ir no local?

Testemunha
: Eu fui até o local mas cheguei a entrar lá.

Parquet
: Mas aí o colega do senhor trouxe os pertences?

Testemunha:
Trouxe os produtos e conduziu para a delegacia.

Parquet:
Não lembra quais pertences eram?

Testemunha:
A televisão e a espuma eu me lembro bem. Acho que roupa também. Eles relataram onde estavam os demais produtos, no Bairro Maria Antônia, fomos lá no local e recolhemos os demais objetos.

Quando interrogado pela defesa:

Defesa
: Você lembra se encontrou alguma coisa com o Maycon?

Testemunha:
O Maycon eu tinha certeza que eu encontrei algo, só não lembro o que é. No boletim de ocorrência tem constatado, mas eu não me recordo.

(...) Segundo eles, eles dispensaram o armamento porque seria só disfarce, é simulacro.

Já a testemunha João Dalberto, na sede da delegacia, fez o seguinte relato:

Que, por volta das 20:00 fez uma corrida para uma chácara próximo a antiga Magopar tendo retornado para o terminal rodoviário em seguida; Que, por volta das 21:00 fez outra corrida, levando o cliente ao hotel Amazonas e depois até o espetinho em frente o posto Pit Stop; Que, retornou para o terminal rodoviário por volta das 21:30 horas; Que, depois das 22:00horas recebeu outra ligação solicitando que buscasse uma pessoa na última rua do bairro Maria Antônia; Que, se recorda que o final dessa pessoa e 29; Que, deslocou até o endereço informado e lá se deparou com três homens; Que, adentraram no carro e solicitaram que o interrogado os levassem até o bairro Celidio Marques; Que, logo em seguida foram abordados pela polícia militar e realizaram uma revista no carro e encontraram no banco traseiro, onde os passageiros estavam sentados, um vidro de perfume; Que, afirma o interrogado que não havia recebido nada ainda pela corrida, que seria o valor de R$20,00; Que, afirma o interrogado que o aparelho encontrado consigo sendo um Samsung J5 PRIME é de sua propriedade e ainda esta pagando; Que, afirma o interrogado que conhece os passageiros "da rua"; Que, afirma o interrogado que as câmeras do terminal rodoviário pode confirmar o horário que saiu para atender o chamado, e neste ato apresenta filmagens das câmeras de segurança do terminal rodoviário, comprovando o que disse; Que, alerta que o horário das filmagens esta configurado pelo horário de Brasília; Que, afirma o interrogado estava em companhia dos taxistas JEFERSON e BRUNO.(...)”

Em juízo, confirmou o relato e disse que foram feitas as revistas pessoais nos acusados, contudo não participou da revista, pois se encontrava em frente ao automóvel e os acusados se encontravam ao lado. Narrou que enquanto estavam a caminho da delegacia, foi passada uma informação via rádio, que os acusados teriam contado onde os objetos do roubo estavam escondidos.

Em juízo, a Sra. Rosenir Cirilo Gonçalves, relatou que na mesma noite do ocorrido, seu carro foi localizado e ao entrarem em contato com ela, através do celular de sua nora e, conforme eram encontrados os objetos, os policiais encaminhavam fotografias dos mesmos para reconhecimento. E a camisa usada por um dos acusados, foi encontrada dentro de seu carro que também havia sido levado pelos assaltantes.

Conforme se extrai dos autos, não há dúvidas que
Maycon
praticou o ato ilícito em apuração, visto que as provas testemunhais, bem ainda o depoimento da vítima, que reconheceu além da roupa, as características físicas de um dos acusados e reconheceu os objetos encontrados com o apelante, não havendo, porquanto, o que se falar em dúvidas quanto à autoria e, por conseguinte, em absolvição, por estar robustamente comprovada o seu envolvimento no crime contra o patrimônio.

Imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levariam os policiais

a proferir as acusações em desfavor do acusado de forma leviana, ou mesmo que fosse ele acometido de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu sentido, única e exclusivamente. Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Aliás, a propósito, nem sempre é possível a colheita de provas diretas e, sua exigência, em todos os casos, pode impedir a aplicação adequada da lei penal. No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Oportuna a colocação de Adalberto José de Camargo Aranha:

“Embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente [...]. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. Adquiriu uma arma de fogo, prometeu e tinha razões para eliminar a vítima, esta foi morta a tiros de revólver e, por fim, desapareceu após o crime. Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante. ”
(“Da Prova no Processo Penal”. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 162).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356).

Assim, conforme atesta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, não existe hierarquia de provas em matéria processual, já que não se ampara qualquer prestígio de uma em detrimento de outras.

As provas indiciárias, também conhecidas como circunstanciais, merecem o mesmo tratamento que as provas denominadas diretas. Desta forma, verificando-se que os
elementos indiciários
são convergentes e não deixam dúvidas da autoria delitiva, mantém-se a condenação imposta.

Em razão do exposto, rejeito a tese de absolvição em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Pleiteia a defesa o decote da majorante do artigo 157, §2o-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo nos delitos de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Extrai-se dos autos, que ambas as vítimas, o Sr. Devair e a Sra. Roseni, relataram desde o primeiro momento, ou seja, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, que os indivíduos adentraram a residência portando arma de fogo.

Sobre o tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO
E DE PERÍCIA DA
ARMA
PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade
de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a
apreensão
e a perícia da
arma
de
fogo
empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

APELANTE BRUNO TETULHANO

Requer a defesa, absolvição do apelante, com base no art. 386, VI do Código de Processo Penal, não se olvidando da tese negativa de autoria arguida pelo réu em seu depoimento judicial, arguido no art. 386, IV, do mesmo Códex.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id 27909990), termo de depoimento dos policiais (Id 27909992;27910971;27910988), boletim de ocorrência n. 2019.1890 (Id 27909993) e n. 2019.4380 (Id 27910980), termo de declarações (Id 27909994/27909996/27909998/27910950/27910957), termo de reconhecimento fotográfico (Id 27909997/27909999/27910952), termo de apreensão (Id 27910955), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 27910967;27910973), termo de declaração do menor n. 17/2019 (Id 27910975), relatório policial (Id 24275452).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito

FATOS OCORRIDOS EM 02/01/2019:

A vítima José Carlos da Silva, na fase de inquérito relatou que:

“QUE, na data de O2/01/2019, por volta das 21:30, estava o declarante dando banho em seu neto e sua esposa estava na sala de sua residência assistindo novela juntamente com sua filha quando escutou 0 grito de sua filha, momento em que o declarante saiu na porta do banheiro e foi surpreendido com uma coronhada em sua cabeça e mandou deitar ao chão senão daria um pipoco na cabeça; QUE, o elemento que abordou o declarante estava com uma camiseta vermelha e não havia nada cobrindo o rosto; QUE, o declarante afirma que avistou dois elementos, sendo um armado, não podendo identificar se o outro estava armado; QUE, o declarante afirma que um elemento entrou em seu quarto e depois no quarto de sua filha e em seguida mandou virar o rosto do declarante para cozinha, por as mãos pra três e o amarrou com um cinto, nesse momento avistou o Segundo individuo, de costas, indo para o lado da cozinha; QUE, os elementos pediam ouro e dinheiro; QUE, na residência não tinha dinheiro e nem ouro; QUE, os elementos levaram dois celulares, sendo um SAMSUNG GALAX J6 64gb, cor prata, com uma capa preta e um celular SAMSUNG J7 PRIME CAPA VERMELHA da esposa do declarante, uma carteira do declarante contendo documentos pessoais, dois reais em moeda corrente e dois cartões de crédito banco BRADESCO em nome do declarante , um talão de cheques do banco Bradesco em nome do declarante; QUE, depois da confecção do Boletim de Ocorrência perceberam que que havia sido levado também uma bicicleta cor prata, pequena, amortecedor preto, contendo um cadeado roxo embaixo do banco que pertence a filha do declarante ; QUE, o portão estava fechado e que os elementos pularam o muro para entrar e para sair da residência pois, havia marcas dos pés destes no muro e não houve barulho no portão; QUE, na data de 05/01/2019foi encontrada a bicicleta de sua filha, em um chácara onde no dia anterior havia ocorrido um roubo; Que, na delegacia reconheceu a pessoa de RAFAEL GUIDO PEREIRA DA SILVA como sendo um dos autores do roubo em sua residência em 02/01/2019; (...)”

O relato foi confirmado em juízo.

A vítima Drielli Soana Boschin Silva, assim relatou na delegacia:

“(...)QUE, na data de 02/01/2019, por volta das 21:30, estava a declarante e sua mãe na sala de sua residência assistindo novela, seu pai que estava dando banho no filho da declarante de apenas um ano e nove meses quando foram surpreendidas por três elementos, sendo um armado, não podendo identificar se havia mais algum armado, pois, a declarante afirma que abaixou a cabeça; QUE, os elementos anunciaram o assalto; Que, os indivíduos gritavam E UM ASSALTO, ABAIXA A CABECA; QUE, a declarante afirma que ao ser surpreendida, deu um grito e que seu pai saiu na porta do banheiro momento em que um dos elementos desferiu uma coronhada na cabeça do pai da declarante e o deitou ao chão; QUE, o pai da declarante não reagiu, ficou parado inerte; QUE, os indivíduos entraram no quarto dos pais da declarante e no quarto da Irma da declarante para pegar um cinto da guarda mirim, local onde a irmã da declarante trabalha, para amarrar o pai da declarante; QUE, os elementos pediam joias e dinheiro; QUE, na residência não tinha dinheiro e nem joias; QUE, os elementos levaram dois celulares, sendo dos pais da declarante e a carteira do pai da declarante contendo documentos pessoais e a bicicleta cor prata, tamanho pequeno, amortecedor preto, contendo um cadeado roxo embaixo do banco que pertence a declarante; QUE, os elementos gritaram SUJO, SUJO e saíram da residência; QUE, não chegou ninguém na residência; QUE, o portão estava fechado e que os elementos pularam o muro para entrar e sair pois, havia marcas dos pés no muro e não houve barulho no portão; QUE, na data de 05/01/2019 foi encontrada sua bicicleta em um chácara onde no dia anterior havia ocorrido um assalto; Que, afirma a declarante que na Delegacia Judiciaria Civil reconheceu o número 03 sendo este BRUNO TERTULHANO. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, quando questionada, confirmou que havia reconhecido um dos acusados, sendo o apelante Bruno.

Observa-se que, muito embora o apelante tenha negado ter praticado o delito ocorrido em 02 de janeiro de 2019, o mesmo foi reconhecido em ambas as fases pela vítima Drielle.

Ademais, a bicicleta roubada foi encontrada ao lado da residência onde outro delito foi cometido pelo apelante e os coacusados.

FATOS OCORRIDOS EM 04/01/2019

Ao contrário do alegado, na fase de inquérito, o apelante confessou o delito, relatando que:

“(...) Que, afirma o interrogado que não participou do roubo de uma bicicleta e aparelho celular ocorrido no dia 02/01/2019; Que, afirma o interrogado que ontem RAFAEL lhe convidou para cometer um roubo em uma residência que RAFAEL já havia escolhido; Que o interrogado estava na companhia de MAYCON e todos concordaram em cometer o assalto; Que, afirma o interrogado que RAFAEL estava portando uma réplica de arma de fogo, tipo pistola; Que, os três foram em rumo a residência escolhida por RAFAEL; Que, pularam o muro da residência e efetuaram o assalto, deixando no terreno baldio as bicicletas que estavam; Que, na residência além de levarem dinheiro e objetos, levaram também um veículo Siena de cor branca dirigido por RAFAEL, ocasião em que foram até o bairro Celídio Marques atrás da associação CUFA para esconder os objetos, tendo depois abandonado o referido veículo próximo a cerâmica nortão; Que, retornaram a pé até o bairro Maria Antônia e lá o interrogado abordou um casal, que não sabe quem são, e perguntou a estes se sabiam o número de um taxista, ocasião em que estes forneceram um número ao interrogado e ele ligou com um dos celulares da vítima, solicitando uma corrida; Que, logo após foram aborda-los pela polícia militar e encaminhados a delegacia; Que, afirma o interrogado que não sabe dizer onde RAFAEL dispensou a réplica de arma de fogo; Que, afirma o interrogado que não conhecia ninguém da residência onde adentraram. Nada mais disse. (...)”

E na fase judicial, utilizou seu direito constitucional de permanecer calado.

Em declaração prestada na fase de inquérito, a vítima Roseni Cirilo, relatou:

“(...) QUE, na data de ontem, 04/01/2019 estava em sua residência por volta das 21:30 juntamente com seu esposo na sala, assistindo televisão, momento em que seu esposo foi até o banheiro e a declarante permaneceu sozinha na sala; QUE, estava sentada no sofá quando foi surpreendida por um rapaz, armado, com uma camiseta do time flamengo em volta da cabeça, onde ficava de fora somente os olhos ; QUE, o mesmo apontou a arma para a cabeça da declarante e tapou a boca da declarante e disse NAO GRITA E UMASSALTO;QUE, em um descuido do elemento que estava tapando a bocada declarante a mesma conseguiu gritar para seu esposo, mas o mesmo já estava vindo com outro rapaz com a arma em sua cabeça; QUE, no momento em que a declarante gritou o indivíduo a jogou no chão, próximo ao sofá, e disse NÃO GRITA NÃO DISGRAÇA; QUE, um dos indivíduos mandou a declarante e o seu esposo agachar próximo ao sofá’ com a cabeça abaixada; QUE, um dos indivíduos dizia VAMOS DAR UM PIPOCO NA CABEÇA DESSE VEIO, QUE ELE TEM DINHEIRO E ESTA MENTINDO; Que, o outro elemento dizia NAO PRECISA DISSO e um terceiro dizia TEM QUE DAR UM PIPOCO SIM; QUE, afirma a declarante que eram quatro elementos e que dois deles estavam armados com arma de fogo, cujo tipo não sabe dizer, porque não conhece armas; Que, dois dele permaneceram cuidado da declarante e de seu esposo na sala e que os outros dois indivíduos estavam, um no quarto da declarante e outro no quarto de seu filho; QUE, os indivíduos estavam pedindo dinheiro, joias e armas; QUE, as eles diziam que não tinham armas; QUE os indivíduos pediam dinheiro e que no momento que declarante disse que o dinheiro que tinha estava na bolsa e virou o rosto, um dos elementos carcou a arma em sua cabeça e disse BAIXA A CABEÇA E NAO OLHA NA MINHA CARA e nesse momento pode ver algumas características de seu rosto; QUE, na bolsa da declarante tinha um valor aproximadamente de duzentos reais (R$200) em notas pequenas, sendo 01 nota de R$100,00 e 01 de R4 50,00 e várias notas de menor valor; QUE, os elementos pediam a carteira do esposo da declarante; Que, afirma a declarante que a carteira estava dentro do veículo SIENA de cor branca; QUE, o indivíduo que abordou a declarante estava usando camiseta de cor escura, manga longa e com uma camiseta do lado avesso do time flamengo enrolada na cabeça; QUE, o outro indivíduo que estava na sala também usava um modelo de sapato (sapatenis na cor preta) e que não sabe dizer as características dos outros dois pois, a declarante e seu esposo não podiam levantar a cabeça; QUE, os indivíduos levaram uma televisão de 40 da marca SONY, um controle de TV e do ar condicionado, dois celulares, um carregador do celular, várias roupas , um tablet, bolsa da declarante contendo documentos, dois anéis sendo um de ouro e o outro de aço cirúrgico e uma aliança do dedo da declarante, dois ventiladores, perfumes do filho da declarante e um sapato de cor marrom da marca mormaii do filho e uma sacola contendo algumas esponjas para o trabalho do esposo da declarante; QUE, no momento da saída dos indivíduos, dois levaram a declarante e seu esposo para o quarto, onde os amarraram; QUE, os indivíduos trancaram a porta do quarto pelo lado de fora, dizendo a todo momento SE VOCES LIGAREM PARA A POLOCIA A GENTE VOLTA, A GENTE PROCURA EMPREGO E NAO ACHA E TEM QUE ROUBAR ; QUE, os outros dois elementos estavam guardando os objetos dentro do carro; QUE, os indivíduos diziam que iriam levar o carro, mas iriam abandona-lo bem ali, não era para chamar a polícia; QUE, após ouvirem que o carro saiu da case, o esposo da declarante arrebentou a grade da janela, onde puderam sair e a declarante correu chamar o vizinho que ligou para a polícia; QUE, no muro da residência tem as marcas onde os indivíduos pularam e usaram um caibro para apoiar para assim poder subir no muro, visto que este é alto (02M); Que, após acionarem a polícia militar, o veículo foi encontrado abandonado e foi preso os autores do roubo; Que, na delegacia de polícia judiciaria civil, reconheceu os objetos roubados de sua casa, tendo ficado faltando somente os documentos, um ventilador, um anel de prata, dois controles, um aparelho celular e um tablete; Que, na delegacia reconheceu um indivíduo sendo o que estava com a camiseta do flamengo; Que, reconheceu somente este porque foi ele quem permaneceu mais de perto apontando arma para a declarante. (...)”

Em juízo, a Sra. Rosenir Cirilo Gonçalves, relatou que na mesma noite do ocorrido, seu carro foi localizado e ao entrarem em contato com ela, através do celular de sua nora e, conforme eram encontrados os objetos, os policiais encaminhavam fotografias dos mesmos para reconhecimento. E a camisa usada por um dos acusados, foi encontrada dentro de seu carro que também havia sido levado pelos assaltantes.

De proemio, conforme mencionado alhures, observa-se que o depoimento da vítima Roseni Cirilo, foi corroborado pelo policial militar Gerson dos Santos Santana

Em matéria de crimes patrimoniais, como regra, a palavra da vítima é merecedora de especial valorização. Normalmente a vítima, com suas declarações, almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do interesse na punição gratuita e indevida de inocentes.

Nessa ordem:

“Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149)

(...) 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem fundamental importância, especialmente quanto se mostra coerente e em consonância com as demais provas. Neste caso, sob exame, a vítima, em seu relato firme e coeso, afirmou certeza no reconhecimento do acusado tanto na Delegacia como em Juízo. (...). (Acórdão 1222283, 20160910166454APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág. 86 - 96)”

Muito embora os réus não tenham insurgido quanto a pena-base com relação ao delito roubo majorado, contudo, a negativação relacionada a circunstâncias do crime, consequências do crime, conduta social e personalidade do agente merece reparos.

E com ao apelante Bruno no delito de corrupção de menores, foi negativada pena-base com relação à personalidade e conduta social empregando os mesmos fundamentos.

Explico. A fundamentação utilizada foi a mesma para ambos os apelantes, desse modo serão analisadas em conjunto.

Com relação a
circunstâncias do crime
, observa-se que o douto magistrado fundamentou relatando o
modus operandi
dos apelantes, contudo, a fundamentação foi sopesada na circunstancia judicial relacionada a culpabilidade. Desse modo, requer seu decote a evitar o
bis in idem
.

Já as
consequências do crime
, justificou o fato dos bens não terem sido recuperados, contudo, o prejuízo da vítima com a não recuperação do bem subtraído é inerente aos crimes contra o patrimônio, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.
2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1141835/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2a ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Continuando, o magistrado considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial da
personalidade do agente
, com relação ao apelante Bruno, aduziu que “
desde quando menor de idade Bruno tem praticado atos infracionais análogos ao crime de furto ”

Conforme entendimento doutrinário a “personalidade” do agente, “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”

Inexistindo nos autos dados suficientes para a aferição negativa da “personalidade” do apelante, conclui-se que tal circunstância não deve ser considerada como desfavoráveis aos réus.

Com efeito, verifico que o magistrado de origem aplicou a regra do concurso material de infrações (art. 69, caput, do CP) no cômputo das penas definitivas, somando as reprimendas aplicadas em relação aos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores, quando, na realidade, a dinâmica fática retratada na denúncia e o acervo probatório contido nos autos evidenciam que os delitos em questão foram perpetrados mediante uma só ação, configurando-se, destarte, o concurso formal (art. 70, caput, do CP)

Defrontando-se com caso análogo, a Corte Superior assim decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 532.029/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 4.2.2020; data da publicação: 13.2.2020).

Nessa ordem, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria:

Apelante Bruno Tertulhano:

Delitos de roubo

1a fase
: Foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agente), razão pela qual a pena deve ser exasperada à razão de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima do crime de roubo (04 a 10 anos). Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses.

2a fase
: Não há agravantes a serem reconhecidas, contudo deve haver reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pois o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Assim, a pena passa para 04 (quatro) anos.

3a Fase:
Há causa de aumento com relação ao emprego de arma de fogo (2/3), o que resulta na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses.

Delitos de Corrupção de menores:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano.

2a fase
: Não há agravantes a ser reconhecida, contudo existe atenuante prevista no art. 65, I, do CP por quanto o réu ter menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Contudo deixo de reconhece-la ante a Súmula 231 do STJ.

3a Fase:
Não há causas de aumento.

Em seguida, deve ser reconhecida a incidência da regra do concurso formal entre o crime de roubo e o crime de corrupção de menores, conforme detalhado anteriormente. Entretanto, a hipótese atrai a regra do concurso material benéfico (art. 70, p.ú., CP), com a soma das sanções, o que resulta em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses, para cada conduta infracional (fatos 01 e 02 / fatos 03 e 04).

Por fim, existindo dois episódios delitivos praticados em continuidade (art. 71, CP), a pena deve ser aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Apelante Maycon Sypson
:

Delitos de roubo

1a fase
: Foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agente), razão pela qual a pena deve ser exasperada à razão de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima do crime de roubo (04 a 10 anos). Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

3a Fase:
Há causa de aumento com relação ao emprego de arma de fogo (2/3), a pena passa para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses.

Delitos de Corrupção de menores:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

3a Fase:
Não há causa de aumento ou diminuição, assim a pena a pena fixada passa para um total de 01 (um) ano.

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano de reclusão.

Em seguida, deve ser reconhecida a incidência da regra do concurso formal entre o crime de roubo e o crime de corrupção de menores, conforme detalhado anteriormente. Entretanto, o presente caso atrai a regra do concurso material benéfico (art. 70, p.ú., CP), com a soma das sanções, o que resulta em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses, para cada conduta infracional (fatos 01 e 02 / fatos 03 e 04).

Por fim, existindo dois episódios delitivos praticados em continuidade (art. 71, CP), a pena deve ser aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Desse modo, o recurso de apelação criminal interposto pela defesa não deve prosperar, mas de ofício, a negativação relacionada a circunstâncias do crime, consequências do crime, conduta social e personalidade do agente mereceu reparos e reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

2 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
pugna para reformar a sentença, para que seja reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°, inciso V, do Código Penal, em relação ao crime de roubo ocorrido em 04 de janeiro de 2019, aplicando-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas como circunstancia desfavorável na primeira fase da dosimetria, com a majoração da pena-base fixada, mantendo-se, na terceira fase da dosimetria, o aumento referente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista a concorrência de duas causas de aumento, as quais, ante as circunstancias em que o crime foi praticado, são reveladoras de uma gravidade acentuada, a justificar o reconhecimento de uma como circunstância desfavorável e a outra como causa de aumento.

O representante do
Parquet
, aduz que os apelados mantiveram restringida a liberdade das vítimas, eis que as amarraram, além de tranca-las em um quarto, mantendo-as nessa condição por período de tempo superior ao necessário para a consumação do crime, notadamente porque, após os apelados evadirem-se, somente após muito esforço, as vítimas conseguiram soltar-se, sendo necessário, inclusive, arrombar a janela de grade do quarto em que estavam para sair do local, oportunidade em que contataram seu vizinho, o qual entrou em contato com a Polícia.

Diversamente do alegado pelo Ministério Público, com relação a qualificadora concernente à restrição da liberdade dos ofendidos, não restou comprovado que as mesmas permaneceram com suas liberdades restringidas além do tempo necessário para a consumação das subtrações, não olvidando que foram levadas a um dos quartos da residência. Interpretação diversa levaria ao reconhecimento do inciso V do § 2.o do art. 157 do Código Penal em qualquer roubo. Afasto, portanto, citada qualificadora.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – PROVAS SUFICIENTES – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO E VÁRIAS VÍTIMAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) (Enunciado n. 34 do TJMT). (N.U 0005654-40.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, publicado no DJE 12/03/2019)

Roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e
restrição de
liberdade das vítimas). Materialidade e autoria bem comprovadas. Qualificadora da
restrição da liberdade das vítimas afastada dada a ausência de prova de que permaneceram tempo juridicamente relevante desnecessário à consumação dos roubos, mantidas as demais. Crime único. Impossibilidade. Ação que atingiu patrimônio de seis vítimas diversas, principalmente com a subtração de documentos pessoais. Corrupção de menores. Crime formal. Condenação decretada. Estupro. Prova clara sobre a intenção libidinosa na execução dos atos contra uma das vítimas. Condenação. Penas readequadas e regime fechado mantido. Recursos do Ministério Público e dos réus providos em parte. (TJSP; ACr 1501172-85.2016.8.26.0536; Ac. 13674427; Guarujá; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 22/06/2020; DJESP 26/06/2020; Pág. 4301)

Quanto ao emprego de concurso de agentes, melhor sorte não assiste ao
Parquet
.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, o embasamento utilizado não fundamentou, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o
modus operandi
do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade, pois muito embora, o Ministério Público relate o emprego de violência física, tal fato não se encontra relato no das vítimas.

Com relação ao emprego de ameaça, o mesmo é inerente ao próprio tipo penal.

Por todo exposto
desprovejo
tanto o recurso Ministerial, como o interposto por Maycon Sypson Pereira da Silva e Bruno Tetulhano, mas de ofício, a negativação relacionada a circunstâncias do crime, consequências do crime, conduta social e personalidade do agente mereceu reparos e reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores e, mantendo incólume a sentença vergastada.

Com relação ao apelante Bruno Tetulhano, a pena passa a ser de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa e o apelante Maycon Sypson, a pena passa a ser de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho em regime inicial fechado em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020